Tribunal: TJES
Processo: 0028602-71.2016.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028602-71.2016.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO EMITIDO PELO INSTITUTO ÔMEGA. AUTENTICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1- Caso concreto em que “
o impetrante concluiu o ensino médio na modalidade de supletivo no Instituo Ômega, este possuía autorização para dar prosseguimento às atividades educacionais. Assim, não pode o impetrante, o qual nada contribuiu para tal ocorrência, ser prejudicado ao ponto de ser despromovido de sua patente na carreira militar, pelo posterior encerramento das atividades da instituição de ensino por ele frequentada
”.

2-
Determinado ao Superintendente Regional de Educação que autenticasse o Certificado de conclusão de ensino médio do Policial Militar com a consequente manutenção da sua promoção para Sargento.

3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme narrado,
trata-se de Remessa Necessária da Sentença de fls. 76/78, por meio da qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória concedeu a segurança pleiteada por José Carlos Lamas Couto para determinar ao Superintendente Regional de Educação que autenticasse o seu Certificado de conclusão de ensino médio.

Ao fundamentar a Sentença, o Magistrado singular se manifestou nos seguintes termos:

“No caso em tela, o impetrante almejando habilitação no Curso de Habilitação de Sargento da PMES, realizou o curso de ensino médio na modalidade ofertado pelo Instituto Ômega Ltda, tendo concluído o seu curso em fevereiro de 2010, sendo-lhe conferido o respectivo certificado.

Em seguida, o Instituto Ômega teve sua autorização de funcionamento revogada, ou seja, fora descredenciado pelo Conselho Estadual de Educação em junho de 2010, por meio da Resolução CEE nº 2.281/2010.

Desse modo, vê-se que quando o impetrante concluiu o ensino médio na modalidade de supletivo no Instituo Ômega, este possuía autorização para dar prosseguimento às atividades educacionais. Assim, não pode o impetrante, o qual nada contribuiu para tal ocorrência, ser prejudicado ao ponto de ser despromovido de sua patente na carreira militar, pelo posterior encerramento das atividades da instituição de ensino por ele frequentada. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso estado:

‘REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO – DESCREDENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EFEITOS EX NUNC – VALIDADE DO CERTIFICADO DO IMPETRANTE – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional confere às instituições de ensino a competência para expedição de diplomas e certificados de conclusão de curso, sendo que o Instituto Ômega fora autorizado pelo Conselho Estadual de Educação para oferecer o curso supletivo de ensino médio, bem como foi posteriormente reconhecido como escola legal da rede privada de ensino pelo próprio Secretário Estadual de Educação.

2. Ainda que a instituição de ensino seja posteriormente descredenciada pelo Conselho Estadual de Educação, tal fato não tem o condão de retroagir para infirmar a validade do certificado de conclusão de ensino médio de aluno que concluiu o curso supletivo 08 (oito) anos antes do ato de revogação da autorização. Precedentes deste Tribunal.

3. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.’ (TJES, Remessa Necessária, 24130100217, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Nesse aspecto, considerando que o impetrante obteve o certificado de conclusão de ensino médio por instituto que detinha, à época, autorização para dar prosseguimento as atividades educacionais, com base na teoria do fato consumado, segundo a qual é possível convalidar uma situação fática já consolidada pelo decurso do tempo, entendo que o impetrante possui direito líquido e certo em seu pleito, a ser amparado pelo presente mandamus, no sentido da autoridade coatora diligenciar a validação/autenticação do certificado de conclusão de ensino médio realizado na modalidade de supletivo pelo impetrante, documento acostado às fls. 17.”

Ademais de o posicionamento encampado estar em sintonia com o posicionamento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), cumpre mencionar que igualmente se coaduna com aquele firmado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0037342-18.2016.8.08.0024, distribuído sob a minha relatoria e que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO EMITIDO PELO INSTITUTO EDUCACIONAL ÔMEGA – CANCELAMENTO DA LICENÇA PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE ENSINO – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAR O CERTIFICADO ANTERIORMENTE EMITIDO – RECURSO PROVIDO
.

1- Certificado de conclusão de curso expedido quando o Instituto Educacional ainda funcionava de maneira regular conduz ao reconhecimento do direito do aluno de ver o mencionado documento homologado pela autoridade competente para tanto.

2- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016359, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Logo, é de se manter a determinação exarada no sentido de
autenticar o Certificado de conclusão de ensino médio do Policial Militar com a consequente manutenção da sua promoção para Sargento.

Ante o exposto, tendo em vista o acerto do Julgador
a quo
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER da remessa necessária e CONFIRMAR a r. sentença. É como voto.